Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005370-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DECADÊNCIA D
E
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS D
A PARTE
EXECUTAD
A
ACOLHIDOS. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
acolheu os embargos
anteriore
s
, opostos
pela parte executada, atribuindo-lhes efeitos
infringentes,

para
negar provi
mento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela
Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão em relação à constituição do crédito tributário, conforme alegado pel
a Fazenda Pública
; e (
ii
) houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, conforme sustentado pela parte executada.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Os embargos de declaração da Fazenda Pública foram rejeitados, pois a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. O v. acórdão foi claro
e preciso
ao
reconhecer a
decadência
do crédito tributário, não havendo omissão.

5
. Os embargos de declaração da
parte executada
foram acolhidos tão somente para sanar erro material,

ajustando
os honorários advocatícios ao percentual de 11% (onze por cento), sem a indevida redução pela metade
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública rejeitados. Embargos de declaração da
parte executada
acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas são cabíveis para correção de erro material
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
VILSON PAULO DOS REIS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração opostos por Vilson Paulo dos Reis
“atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantida a extinção do crédito tributário relacionado à infração n. 1.2.60”.

E ainda,
majorou os honorários fixados em desfavor da Fazenda
Pública
(Id. 151953454 - autos de origem), em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade.

O
Estado de Mato Grosso
alega, em síntese,
que
o
v.
acórdão embargado

é omisso ao não considerar adequadamente as datas de constituição provisória e definitiva do crédito tributário, bem como os prazos para a decadência, sustentando, assim, a inocorrência da decadência quanto à infração discutida nos autos.

Por sua vez,

Vilson Paulo dos Reis
opõe embargos de declaração para
correção de erro material
no v. acórdão embargado, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), mas, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em
desacordo
com a
decisão
do Juízo
a quo
, que fixou os honorários em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, sem qualquer menção à redução.

Nesses termos, as partes requerem o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as obscuridades, omissões e erro material apontados e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela parte embargante
Vilson Paulo dos Reis
no Id.
246388681
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
VILSON PAULO DOS REIS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por Vilson Paulo dos Reis
“atribuindo-lhes efeitos infringentes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantida a extinção do crédito tributário relacionado à infração n. 1.2.60”.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[
g.n
].

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento de que
há omissão no
decisum
quanto à análise das datas de constituição provisória e definitiva do crédito tributário, defendendo que tais pontos afastariam o reconhecimento da decadência
, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado enfrentou de forma
clara e precisa a questão da decadência, aplicando corretamente o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
, salientando, ainda, que
“
para a contagem do prazo decadencial devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja, 1o.1.2009, 1o.1.2010, 1o.1.2012 e 1o.1.2013.
Logo, os prazos para a constituição dos débitos tributários seriam, respectivamente, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2016 e 31.12.2017
”
. (Id.
242981682
).

Além disso
, restou
assinalado
que
“
a notificação fiscal que formalizou a constituição do crédito tributário ocorreu apenas em 05.6.2018, data em que o contribuinte foi notificado do aviso de cobrança n. 254140/54/28/2018, conforme informações fornecidas pela Administração Pública no Id. 61758310 – Pág. 4 (autos de origem), além do prazo legal de 5 (cinco) anos estabelecido para a constituição do crédito tributário
”.
(Id.
242981682
).

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o não provimento do recurso interposto pela parte agravante, concluindo que o crédito tributário relacionado à infração n. 1.2.60 está fulminado pela decadência, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por fundamentação diversa.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por outro lado, a
parte embargante
VILSON PAULO REIS
,
opõe embargos de declaração para correção de mero erro material no v. acórdão embargado
, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) mas, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em
dissonância
com a
decisão
do Juízo
a quo
, que fixou os honorários em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, sem qualquer menção à redução.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, houve
err
o
material
no v. acórdão embargado, uma vez que equivocadamente determinou a redução pela metade dos honorários, conforme
“
fixado no
decisum
recorrido
”
. (Id.
234612678
).

No entanto, da análise dos autos, constato que a
decisão
de primeiro grau não determinou nenhuma redução dos honorários pela metade, mas sim fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico
, nos termos do artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil
(Id. 151953454 - autos de origem)
. Vejamos:

“
No caso em tela, razão assiste a parte embargante, pois a sentença objurgada foi omissão quanto aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, ante o reconhecimento da decadência/prescrição do lançamento tributário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos e os
ACOLHO
para retificar a decisão de id. 139426456, para:

CONDENAR
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a teor do disposto no art. 85, § 2o,
caput,
e § 3o, inciso I, do CPC
”
.
[
g.
o
]
.

Assim,
o erro material apontado configura-se passível de correção, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil
, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento, mantendo-se inalterado o não provimento do recurso de a
gravo de instrumento
interposto pela Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito:

i)
ACOLHO
os embargos opostos por Vilson Paulo Reis, tão somente para corrigir erro material constante
no v. acórdão embargado, a fim de majorar os honorários em 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico, sem a redução pela metade.

ii
) REJEITO
, os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso em sua totalidade, mantendo inalterada a conclusão do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024